Tribunal: TJSP
Processo: 1000231-38.2021.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO – Recurso interposto sem o pagamento do preparo devido – Descumprimento da decisão concedendo prazo para o recolhimento das custas- Deserção reconhecida.

RECURSO NÃO CONHECIDO.